Tribunal: TJMT
Processo: 0006614-47.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006614-47.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA SENA - CPF: 626.871.581-00 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), VALDINETE ALVES DA SILVA SENA - CPF: 022.570.391-22 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (APELADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ ANTONIO PEREIRA SENA E VALDINETE ALVES DA SILVA SENA, em razão do descontentamento com a sentença de id. 34560972, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 66614-47.2014. 811.0002, ajuizada em desfavor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento).

Em suas razões, de id. 34560974, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a demanda e condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais, sob a fundamentação de que essa causou-lhe constrangimentos, humilhações e agressões morais.

A empresa apelada apresentou as contrarrazões de id. 34560977, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Intimados a se manifestarem, os recorrentes apresentaram documentos de ID 41134472, para comprovação da alegada hipossuficiência.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em ação de indenização por danos morais, em que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que na data de 14.03.2013, após realizarem compra e já de saída das dependências de uma das lojas da empresa ré, foram abordados por um de seus seguranças, que não permitiu a saída até a comprovação do pagamento dos produtos ali adquiridos - uma bicicleta e uma água mineral.

Afirmam que o preposto da apelada os acompanhou até o caixa, falando na frente de vários clientes que
“essas pessoas são f... e querem sair e pagar”.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que os recorrentes solicitaram a assistência judiciária gratuita e demonstraram fazer
jus
ao benefício, tendo em vista a comprovação de sua situação de hipossuficiência financeira (docs. de ID 41134472), razão pela qual defiro o benefício.

Analisando os autos, verifico que os apelantes não fizeram prova de suas alegações, conforme bem fundamentou o juízo
a quo, in verbis
:

“[...]Da análise das provas produzidas nos autos, verifico que os fatos que supostamente ofenderam a honra dos autores conforme narrados na exordial, não restaram devidamente comprovados.

A prova documental acostada aos autos acerca dos fatos foi o Boletim de Ocorrência constante às fls. 27/28, no qual consta apenas o relato do informante, ora autor, e por se tratar de prova unilateral, por si só, não tem força probante a ensejar a condenação a título por danos morais.

[...] Ademais, o Boletim de ocorrência e a exordial sequer mencionam o nome ou as características físicas do segurança que supostamente abordou os autores, nem da caixa que fez a conferência da nota fiscal, ou ainda, de alguém que tenha presenciado os fatos, o que segundo os autores ocorreu na presença de inúmeros clientes do supermercado.

Consigna-se que, foi oportunizada a produção da prova aos autores em audiência de instrução e julgamento, contudo estes sequer arrolaram testemunhas para serem ouvidas, ficando precluso o direito a producao da prova testemunhal.

O único depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento foi do preposto da requerida, Rodolfo Henrique Leônidas Gonçalves, que trabalha no departamento jurídico da empresa e não presenciou os fatos narrados.

O representante da requerida disse, em resumo, que: “Os fatos narrados nos autos é um fato atípico, que tem conhecimento do procedimento da prevenção realmente néo é como o alegado, os seguranças não tem treinamento ou orientação para agir dessa forma, tanto que não é feito nem a conferência de produtos quanto sai do caixa o cliente pode se dirigir ao seu veículo normalmente. Em 2014 não sei informar se já era assim, mas esse não é o procedimento da loja. Não temos conhecimento de quem foi o segurança que abordou os autores, porque não teve registro do fato. O local tem monitoramento por câmera, mas toda ocorrência registrada em loja é encaminhada ao departamento jurídico para as providências cabíveis, nos somos do escritório e esse fato não chegou ao escritório. E de fato há esse monitoramento, mas hoje não temos porque essas imagens porque ela se sobrepõe devido ao tempo, e não temos registro dessa ocorrência conforme alegado na exordial. Toda a ocorrência e anormalidade que ocorre os nossos supervisores são orientados a fazer o registro e nós não temos nenhuma ocorrência desse tipo. Não temos conhecimento do Boletim de Ocorrência nem de qualquer ato gerado a partir da abordagem do segurança."

Assim, coaduno o meu entendimento ao do juízo
a quo
de que não há nos autos qualquer comprovação de situação vexatória, constrangedora ou ato praticado pela apelada que cause ofensa à honra, decoro, imagem ou à integridade psíquica dos apelantes.

Dessa forma, não há qualquer evidência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre o dano sofrido e os atos praticados pela apelada.

O art. 373 do CPC determina que:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo,
conclui-se que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No mesmo sentido, já decidi:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COBRANÇA DO INDÉBITO – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – EXEGESE DO ART. 333, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que surja o dever de reparação, é preciso que o ato ilícito seja, devidamente, comprovado pela parte autora. Ônus que lhe compete, nos termos do art. 333, I, do CPC.”
(Ap 9685/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)

É a jurisprudência desta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - INVIABILIDADE DA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC). Para a configuração do dano moral é necessário estar comprovada a ilicitude da conduta, não bastando meras alegações.”
(TJMT, Ap 165603/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015)

Além do mais, é cediço que, para que seja caracterizado o dano moral, é necessário a presença, cumulativa, de três requisitos: o ato ilícito, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do agente.

Outrossim, é sabido que somente comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, causando-lhe dano, o que não é o caso dos autos.

Aqui, não há qualquer ato ilícito comprovado, uma vez que o sofrimento moral que os apelantes dizem terem sentido, cerne da ação, pouco se pode depreender, uma vez não ocorreu, em momento algum, situação embaraçosa ou humilhante a ponto de dar ensejo à configuração de dano moral.

Dessa forma, não sendo comprovado nexo de causalidade nem a ilicitude dos atos praticados pela apelada, não há que se falar em responsabilidade civil.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(Programa de responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 89).

Por fim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da sua exigibilidade, já que os recorrentes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020